Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723029-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIETE DE FARIAS NATAL, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ELIETE DE FARIAS NATAL REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações contra a sentença (ID 21540584) que, em ação ajuizada por Eliete de Farias Natal em face de BRB – Banco de Brasília S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: i) confirmar os efeitos da tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de promover descontos na conta corrente da requerente derivados da revogação da medida liminar concedida nos autos do processo n. 0732203-38.2019.8.07.0001, relacionados aos empréstimos bancários n. 14246488 e n. 16334338; ii) condenar o requerido à devolução à requerente do montante de R$ 9.142,23 (nove mil e cento e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária, a partir da data do evento danoso e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. No feito n. 0732203-38.2019.8.07.0001, ajuizado por Eliete de Farias Natal em face de BRB – Banco de Brasília S.A. (ID 21540562) a autora afirma que as parcelas dos empréstimos consignados na folha de pagamento e debitados na conta corrente comprometem mais de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida. Requer a condenação do réu a redução da retenção dos seus salários em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. O Juízo de Primeiro Grau, no feito n. 0732203-38.2019.8.07.0001, defere a antecipação de tutela (ID 21540562, p. 95) para determinar a redução da retenção dos salários da parte autora em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como para determinar ao banco que suspenda quaisquer descontos de empréstimos em conta corrente da parte autora até ulterior julgamento de mérito da demanda. O Juízo de Primeiro Grau, no feito n. 0732203-38.2019.8.07.0001, na sentença (ID 21540562, p. 190) revoga a tutela de urgência e julga improcedente o pedido. A autora interpõe recurso de apelação (ID 21540562, p. 203). Consultando o sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que a apelação foi distribuída ao Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, integrante da 4a Turma Cível deste Tribunal. No presente feito, a autora, Eliete de Farias Natal, afirma que, com a revogação da tutela antecipada, o banco reteve totalmente seu salário e 13° (décimo terceiro) salário creditado na sua conta corrente para pagamento das parcelas inadimplidas durante o período em que estava vigente a liminar concedida no feito n. 0732203-38.2019.8.07.0001. Requer que o banco debite apenas os valores mensais dos empréstimos bancários ns. 14246488 e 16334338, estornando os valores que superarem as parcelas dos contratos, a partir de julho de 2020. Constata-se que a causa de pedir próxima do presente feito é idêntica à do feito n. 0732203-38.2019.8.07.0001. Para a existência da conexão basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente[1]. Há prevenção em virtude de anterior distribuição de apelação em processo conexo (feito n. 0732203-38.2019.8.07.0001), ao Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo (art. 81, §1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios)[2]. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, integrante da 4a Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016 – grifo nosso)